Tribunal: TJMT
Processo: 1010801-34.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010801-34.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALICE BATISTA DE LIMA - CPF: 055.883.041-28 (APELANTE), RODRIGO COSTA DIAS DA COSTA - CPF: 035.717.161-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010801-34.2021.8.11.0003

APELANTE: ALICE BATISTA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS, DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA E APREENSÃO DE ENTORPECENTE [MACONHA] – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DA AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO TRÁFICO COMPROVADA NOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS PARA COMPROVAR A MENORIDADE – MAJORANTE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PROVIDÊNCIA
DE OFÍCIO
: ADOÇÃO DE
QUANTUM
DESPROPORCIONAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas ou sua desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, quando as provas orais e documentais, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à ré.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

Embora o Código Penal não delimite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las na fração de 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

Existindo evidências concretas da idade e do envolvimento de adolescente no tráfico de drogas, impõe-se conservar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010801-34.2021.8.11.0003

APELANTE: ALICE BATISTA DE LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ALICE BATISTA DE LIMA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação n. 1010801-34.2021.811.0003, que julgou a denúncia parcialmente procedente e a condenou à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado – por ser reincidente –, e pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa, pelo cometimento do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; contudo, a absolveu

da prática do delito previsto no artigo 35,
caput,
do mesmo diploma legal.

Em suas razões, postula a apelante sua absolvição por ausência de provas para a condenação, uma vez que as coligidas nos autos são frágeis, autorizando o reconhecimento da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, consigna que a conduta melhor se amolda ao artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo pela pequena quantia de droga apreendida, aliado ao fato de ela ser destinada para o seu consumo pessoal. Subsidiariamente, pede o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, tendo em vista que “
não ficou comprovado nos autos que a pessoa apreendida (GABRIEL JAEDER REZENDE DANTAS) era menor de idade”
[doc. digital n. 134347670].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela ré, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 143906667].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 149067167].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010801-34.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] na data de 23/04/2021, por volta das 16h00min, na Rua 05, n. 24, Bairro Jardim Três Poderes, nesta cidade, a denunciada ALICE BATISTA DE LIMA, envolvendo o adolescente GABRIEL JAEDER REZENDE DANTAS, conhecido por “COVEIRO” (17 anos), foi presa em flagrante delito por vender, fornecer, guardar e ter em depósito 08 (oito) porções, perfazendo massa bruta de 5,48g (cinco gramas e quarenta e oito centigramas), e 02 (duas) porções, pesando 7,43g (sete gramas e quarenta e três centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (08 porções), de COCAÍNA, e, as últimas (02 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo de Constatação fls. 40/41, ID 55210722.

São dos autos que, através de investigação, a Polícia Judiciária Civil descortinou que a denunciada comercializava maconha na região do Bairro Jardim Três Poderes, nesta cidade, onde reside, bem como que fornecia cocaína ao referido adolescente, que, de sua vez, fazia a sua revenda por intermédio do aplicativo Whatsapp, partilhando o lucro entre ambos.

Colhe-se que a denunciada e o adolescente, em grupos de Whatsapp, conforme prints constantes dos autos, ofereciam cocaína, intitulando-a de “origem” ou “galo”, e, maconha, de “chá” ou “feijão”, sendo que a primeira inclusive exibia a sua tornozeleira eletrônica, seu apelido e iniciais na facção criminosa “Comando Vermelho” da qual faz parte (Fls. 13/14, ID 55210722).

Durantes os monitoramentos, os policiais verificaram que a denunciada frequentava constante a residência de GABRIEL, no Bairro Jardim Gramado, abastecendo-o com a citada droga.

Diante disso, foi expedido e cumprido mandado de busca e apreensão nas residências de ALICE e GABRIEL (fls. 33/38 e 52/57, ID 55210722), sendo que, na primeira, foram apreendidas 02 (duas) porções de maconha, bem como 01 (um) rolo de plástico pvc, 23 (vinte e três) chips de celulares, e 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, cor rosa, enquanto que, no do adolescente, 08 (oito) porções de cocaína, além da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), em diversas cédulas, 01 (uma) motocicleta Honda Titan, cor vermelha, placa JZF-5922, e 02 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung (Termo de apreensão, fl. fl. 17, ID 55210722).

Questionado, GABRIEL confessou que comercializava a droga pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada porção.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, na unidade policial, os policiais ligaram no número telefônico que oferecia droga no aplicativo, instante em que o aparelho celular do referido adolescente tocou. [...]
”
(doc. digital n. 127502808).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou ALICE BATISTA DE LIMA pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; contudo, a absolveu da imputação do delito contido no artigo 35,
caput
, do mesmo diploma legal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Não obstante a irresignação defensiva, as provas coligidas aos autos não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada à apelante.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, relatório de investigação policial, termo de exibição e apreensão, termo de entrega de menor, mandado de busca e apreensão judicial, laudo de constatação preliminar de droga (doc. digital n. 127504199), laudo definitivo (doc. digital n. 127502819), e no depoimento de testemunhas.

Cumpre destacar que a diligência policial na residência da apelante
não foi ocasional
, mas decorrente de investigações prévias sobre a traficância praticada por ela, na qual se averiguou que ela estaria anunciando a venda de entorpecentes por aplicativo de celular [WhatsApp] e utilizando um adolescente para comercializá-los. Todos esses fatores ensejaram o deferimento judicial e cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar n. 1008562-57.2021.811.0003, sobretudo após a confecção do relatório pela equipe lotada na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis/MT,
verbis
:

“
Através de investigação policial no combate ao tráfico ilícito de entorpecente, identificamos uma traficante que mora no Bairro Três Poderes, ALICE BATISTA DE LIMA, vulgo Penélope, ela está utilizando tornozeleira eletrônica, devido ter sido presa em flagrante por essa especializada, cometendo o crime de tráfico ilícito de drogas no Bairro Jardim das Palmeiras, sendo apreendido na sua posse quase 30 quilos de maconha, naquela ocasião.

Recebemos informações de que Alice está comercializando drogas novamente, e guardando-as na sua residência. Ela anuncia o produto através de aplicativos de celular, em grupos de usuários e após receber o pedido utiliza sua motocicleta para entrar a substância.

Além de Cannabis Sativa, Alice ainda distribui cocaína a outros traficantes, tendo como principal colaborador Gabriel Jaeder Rezende Dantas, vulgo Coveiro, que também utiliza os aplicativos de celular para divulgar e comercializar as substâncias.

Recebemos prints de aplicativos onde esses traficantes publicam a venda de entorpecentes, fazendo propaganda do produto aos usuários, tornando mais fácil o acesso a essas substâncias químicas, inclusive a menores [...]”
(doc. digital n. 53416293 dos autos n. 1008562-57.2021.811.0003).

Após o cumprimento da diligência, os agentes de segurança lograram êxito em localizar os entorpecentes na residência da apelante e do adolescente, GABRIEL JAEDER REZENDE DANTAS, registrando que:

“
[...] Na data de hoje realizamos o cumprimento dos mandados de buscas nos referidos endereços. Na residência de ALICE apreendemos duas porções de substância esverdeada análoga à Cannabis Sativa (Maconha) e um rolo de plástico PVC. Na residência ainda estava um menor, Natanael Silva, que segundo ele estava limpando o quintal de ALICE e acompanhou toda nossa ação.

Enquanto estávamos fazendo as buscas na residência a mãe da suspeita ALICE chegou no local e também acompanhou nosso trabalho.

Na residência do menor GABRIEL JAEDER, vulgo Coveiro, estava sua mãe Luzia e seu irmão Gilberto, os quais acompanharam as buscas e presenciaram GABRIEL JAEDER nos mostrando onde estavam oito porções de substância branca análoga à cocaína e testemunharam GABRIEL confessando que vende as porções pela quantia de R$ 50,00 cada peteca embalada em sacolinha plástica pronta para a venda.

Na gaveta da cômoda, em meio as roupas de GABRIEL apreendemos a quantia de R$ 1.000,00 em dinheiro trocado.

Nos prints que recebemos de colaboradores, aparece o braço da suspeita ALICE segurando porções de substância do tipo maconha e cocaína, com um detalhe nos invólucros utilizados para a venda, um pedaço de papel amarelo escrito o vulgo da suspeita, Penélope e a sigla da Organização Criminosa que ela pertence (CV – Comando Vermelho). Identificamos o braço da suspeita pela tatuagem que esta possui no membro superior e nessa mesma imagem aparece a tornozeleira eletrônica dela e o carpete de cor vermelho, que hoje vimos no quarto dela. No mesmo local, próximo à cama, algumas imagens são do status do WhatsApp da suspeita ALICE, ou seja, todos os contatos dela poderiam ver ela oferecendo drogas.

Verificamos nas localizações da tornozeleira eletrônica da suspeita ALICE que ela constantemente vai a residência do menor GABRIEL JAEDER, na maioria das vezes no mesmo horário: entre as 12 e as 14 horas, quando abastece de cocaína o menor, isso quando ele mesmo não vai buscar na residência dela.

Também encontramos nos prints enviados o número do celular de GABRIEL oferecendo drogas no aplicativo WhatsApp.

Apreendemos dois celulares [...] e ao ligarmos no número que oferece drogas, o celular do menor GABRIEL JAEDER tocou, aparecendo em sua tela o nosso número. Também perguntamos ao irmão do menor o número de celular dele e ele nos forneceu o mesmo número que posta nos grupos de WhatsApp oferecendo drogas aos usuários [...].

Seguem abaixo prints recebidos de colaboradores:

1. Nessa imagem ALICE oferece em seu status do WhatsApp uma porção de maconha em tablete, dentro de seu quarto confirmado hoje na busca.

2. Nessa imagem ela apresenta um bumerangue com uma porção de maconha embalada e pronta para a venda, onde ela coloca as iniciais da facção criminosa CV e seu vulgo Penélope e o valor que vende as drogas.

3.Nessa imagem aparece o carpete no quarto da suspeita ALICE e ela oferece cocaína para venda em cima de uma balança de precisão.

4. Essa imagem foi tirada na data de hoje na DERF, provando que a imagem com a droga é ela e Penélope é o seu vulgo.

5. Essa imagem foi tirada hoje na busca dentro do quarto da suspeita ALICE.

6. Nesse print aparece o número do suspeito GABRIEL oferecendo maconha em um grupo de WhatsApp de usuários”

O laudo de constatação confeccionado pela Gerência de Criminalística – Coordenadoria Regional de Rondonópolis/MT – registrou que a droga apreendida na residência do apelante se travava de: “
duas porções de material vegetal, prensado, de tonalidade castanha esverdeada, constituída por folhas, caulículos, sementes e inflorescências, envolta com material plástico transparente de insulfilme, apresentando massa de 7,43g (sete gramas e quarenta e três centigramas) [...]
apresentando resultado POSITIVO para a presença de THC (tetraidrocanabinol), presente na Cannabis Sativa L (Maconha)”
; as localizadas no imóvel do menor se tratavam de “
oito porções de material solido na forma de grânulos [...] apresentando massa de 5,48g (cinco gramas e quarenta e oito centigramas) [...] com resultado POSITIVO para a presença de cocaína [...]”
”

(doc. digital n. 127504199).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa o policial civil LAURO EVANER CORREA esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE através de investigações policiais identificamos uma mulher que fomentava o tráfico na cidade [...], sendo ALICE BATISTA DE LIMA, vulgo Penélope ou Florzinha; QUE ela comercializa maconha na região do Bairro onde mora [...] e fornece cocaína a um menor [...] GABRIEL JAEDER REZENDE DANTAS [...]; QUE ele comercializa a cocaína e repassa parte do dinheiro das vendas para a suspeita ALICE; QUE diante dos fatos identificamos os endereços dos envolvidos, fizemos monitoramento, verificamos que a suspeita ALICE constantemente vai à residência de GABRIEL para entrar as porções de cocaína que ele revende, utilizando-se de aplicativo WhatsApp [...]; QUE recebemos prints de conversas em grupos onde GABRIEL e ALICE oferecem, respectivamente, cocaína que eles chamam de ‘origem’ ou ‘galo’ e maconha que chamam de ‘chá’ ou ‘feijão’ aos usuários desse aplicativo; QUE então fizemos o relatório policial [...] e cumprimento dos mandados de busca nos referidos endereços; QUE na residência de ALICE apreendemos duas porções de maconha e um rolo de plástico PVC; [...] QUE na residência do menor GABRIEL [...] ele nos mostrou onde estavam oito porções de cocaína e [...] confessou que as vende por R$ 50,00 [...]”
(doc. digital n. 127504199).

Semelhante são as declarações do investigador de polícia MÁRCIO LEANDRO LOWE (doc. digital n. 127504199).

O adolescente, GABRIEL, quando ouvido em sede policial, afirmou:

“
QUE na data de hoje, por volta das 14h 30min, policiais civis compareceram na sua residência a fim de cumprir mandado de busca e apreensão, sendo prontamente atendidos; QUE os policiais localizaram na dispensa oito porções de cocaína, as quais o declarante afirma serem de sua propriedade; QUE no início da semana as comprou de um rapaz que não sabe dizer o nome e endereço, tampouco seu nome; QUE iria comercializá-las no valor de R$ 50,00, mas não chegou a vendê-las. QUE indagado se conhece ALICE BATISTA DE LIMA [...] respondeu que não [...]”
(doc. digital n. 127504199).

No seu interrogatório, ALICE asseverou:

“
[...] QUE as porções de maconha encontradas na lata de arroz e na carteira de cigarro lhe pertence para uso pessoal; QUE a interrogada não comercializa entorpecentes, ou seja, apenas usa maconha; QUE não faz parte de nenhuma organização criminosa; QUE a interrogada conhece o adolescente GABRIEL apenas de vista, ou seja, não tem contato com o mesmo a aproximadamente dois meses [...]”
(doc. digital n. 127504199).

Em juízo foi ouvida a testemunha LAURO, e realizado o interrogatório da acusada.

Nesta etapa, o investigador de polícia, LAURO, ratificou o depoimento prestado extrajudicialmente, acrescentando que:

“
Testemunha
: Nós recebemos a denúncia de que a ALICE estaria comercializando drogas, inclusive foi nos enviado propagandas que ela fazia nos grupos de usuários de drogas, principalmente do Whatsapp e aí começamos a investigação sobre ela. Nós sabíamos que ela estava com tornozeleira [...] monitoramos ela, achamos o endereço [...] e o GABRIEL também oferecia droga do tipo cocaína nos grupos do aplicativo e nós verificamos a proximidade deles por causa da tornozeleira [...] ela ia na residência dele por diversas vezes, então verificamos onde era a casa deles, fizemos relatório minucioso e solicitamos busca na casa dos dois. Fizemos na residência dela e encontramos porções de maconha escondidas numa lata de arroz. Na casa do GABRIEL localizamos a cocaína [...].

MP
: A denúncia fala que a ALICE inclusive fornecia cocaína para o adolescente e faziam a revenda pelo Whatsapp e compartilhavam o lucro entre os dois.

Testemunha
: Recebemos essas informações.

MP
: Você pode falar a respeito?

Testemunha
: Sobre a investigação deles, nós verificamos pelas denúncias que ela fornecia a cocaína para o GABRIEL e ela guardava quantidade de drogas para um gerente da organização daquela região [...], só que tudo que a gente tem foram as denúncias que recebemos e o acompanhamento mediante monitoramento eletrônico.

MP
: Eles atuavam juntos?

Testemunha
: Pelo que levantamos, sim senhor.

MP
: [...] disse que a ALICE exibia a tornozeleira, apelido, iniciais da facção criminosa [...] procede isso?

Testemunha
: Sim senhor, nesse relatório tem imagens das porções que a ALICE colocava o vulgo dela escrito no papel e com a sigla do CV [...]. No dia que entramos na casa dela, vimos que era o mesmo quarto que ela tirava as fotos para oferecer droga, o carpete vermelho, a cama, tudo [...]. No dia da prisão, no celular que ela usava para divulgar o produto foi apreendido com ela [...], então provando que era ela mesmo que estava oferecendo essas porções no aplicativo do WhatsApp.

MP
: Vocês falam que ela comercializava droga no Bairro Jardim três poderes [...], procede?

Testemunha
: Sim, senhor.

MP
: Fala de uma apreensão na casa da ALICE de duas porções de maconha, insulfilme, vinte e três chips de celular [...], confirma?

Testemunha
: Sim, senhor.

MP
: [...] na Delegacia vocês chegaram a fazer uma ligação no celular marcado no aplicativo e tocou [...] houve essa circunstância?

Testemunha
: Sim, senhor, fizemos a ligação no número que fornecia droga e o celular apreendido com a ALICE tocou [...], igual falei pro senhor, as fotos que ela postava com a sigla da facção, com o vulgo dela [...] com porções de maconha foram tiradas no quarto dela que foi o mesmo local onde fizemos a busca e apreensão [...] e a tornozeleira dela aprecia nas imagens.

MP
: [...] nesses trabalhos de monitoramento vocês viram a ALICE indo na casa do GABRIEL [...]?

Testemunha
: Sim senhor, as vezes ela passava até um tempo lá e no momento que a gente perguntou para ela se ela conhecia o GABRIEL, ela disse que conhecia só de vista, que não tinha contato com ele, mas acho que ela esqueceu que o monitoramento dela denunciava ela.

Defesa
: Só questionar a respeito da apreensão, o senhor se recorda se foi apreendido cocaína ou maconha na residência dela?

Testemunha
: Na da ALICE somente maconha.

Defesa
: Outra situação, na residência dela, o senhor se recorda como era a sala [...]?

Testemunha
: Não me recordo, porque me foquei no quarto, quando tirei as fotos do quarto, local onde a gente tinha recebido os prints dela oferecendo droga.

Defesa
: Quanto tempo que o senhor trabalhou nessa investigação?

Testemunha
: Monitoramos ela por mais de um mês, os locais que ela ia com a tornozeleira, só que ela rodava muito a cidade [...].

Defesa
: Esses prints chegaram para vocês por colaboradores [...]?

Testemunha
: Sim, por colaboradores”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010801-34.2021 - testemunha Lauro.mp4).

No seu interrogatório, ALICE negou a prática do tráfico que lhe foi imputado na denúncia, afirmando que:

“
Ré
: Olha, eu não estava traficando na rua. No dia que eu peguei, peguei, confesso para o senhor que eu peguei, mas para o meu uso, sou usuária, peguei na quinta feira e na sexta eles me prenderam. Eu ia na casa do GABRIEL porque conheço a mãe dele, por isso falei que conhecia ele de vista. Eu fazia unha para ela [...] estava trabalhando na loja da minha tia, mas traficar não tenho conhecimento, nem daquela foto de onde saiu.

Juiz
: A senhora viu essas fotos [...]?

Ré
: Vi no momento da minha prisão.

Juiz
: A senhora em algum momento usou de algum apelido [...]?

Ré
: Não, eu não faço parte de facção criminosa.

Juiz
: O policial foi ouvido aqui e disse que as imagens que foram divulgadas [...] eram compatíveis com o quarto da senhora, inclusive aparentemente a senhora tinha uma tatuagem nos braços.

Ré
: Sim, eu tenho a tatuagem, mas não tenho conhecimento daquelas fotos. Eles tiraram uma foto da minha tatuagem dentro da DERF.

Juiz
: Mas isso que eu estou lhe perguntando, tem uma foto que supostamente seria a senhora com o braço segurando a droga e anunciando e o policial efetivamente tirou outra foto para supostamente demonstrar que era a senhora que anunciava, isso não procede?

Ré
: Não era eu, Dr. Portela.

Juiz
: Esse menino, o GABRIEL a senhora tinha algum relacionamento afetivo com ele?

Ré
: Não, não.

Juiz
: Ele vendia drogas, a senhora sabe?

Ré
: Não sei, só ia na casa para fazer unha da minha cliente que era mãe dele.

Juiz
: No que consta no seu flagrante, esse rolo de plástico filme estava na sua casa?

Ré
: Estava.

Juiz
: As porções de cocaína não estavam contigo né?

Ré
: Não, senhor.

Juiz
: [...] vinte e três chips de celulares?

Ré
: Não estavam na minha casa.

Juiz
: Um celular Motorola cor rosa?

Ré
: Era meu.

Defesa
: Há quanto tempo faz que você usa maconha?

Ré
: Fazia tempo que eu usava, uns quatro anos. Eu tinha parado, estava trabalhando e peguei na quinta-feira para usar de novo e fui presa na sexta.

Defesa
: Você já tinha visto esse GABRIEL uma outra vez [...]?

Ré
: Eu vi ele umas duas vezes, que ele entrava e saía.

Defesa
: Conhece ele da rua [...]?

Ré
: Só da casa e de vista mesmo”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010801-34.2021 - interrogatório.mp4).

Não desconheço que a ré não é obrigada a produzir provas contra si, mas é dela o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegado em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa da traficância, o que nem de longe ocorreu.

Nas duas oportunidades em que foi ouvida, ALICE confirmou que a porção de maconha lhe pertencia; alegou, entretanto, que o entorpecente era destinado ao seu consumo.

A despeito de negar estar traficando, a justificação não pode ser acolhida, mormente ao se considerar que o mandado de busca e apreensão domiciliar era relacionado tanto à sua pessoa quanto ao seu endereço, o qual foi inclusive confirmado por ela na audiência de instrução e julgamento.

Repita-se: a diligência fundou-se em averiguações preexistentes – oriundas da coleta de dados realizada por investigadores da DERF de Rondonópolis/MT –, as quais apontaram o envolvimento da apelante com a mercancia ilícita de drogas na
internet
, onde ela e GABRIEL postavam imagens com entorpecente e divulgavam valores em grupos do aplicativo
WhatsApp
.

GABRIEL, ouvido somente em sede policial, confirmou que a cocaína encontrada na sua residência lhe pertencia, mas negou qualquer envolvimento no tráfico atribuído à apelante, acrescentando que sequer a conhecia.

ALICE, por sua vez, alegou em sua defesa que conhecia o adolescente “
de vista
”, uma vez que trabalhava como manicure na residência dele; contudo, sequer teve o cuidado de arrolar a genitora do menor ou outro familiar dele para confirmar sua versão dos fatos.

Certo é que as versões apresentadas pelo adolescente e pela ré se mostram frágeis e isoladas uma da outra, não possuindo força bastante para afastar as provas que a incriminam.

Em contrapartida, o policial civil, LAURO, foi contundente ao relatar que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de ALICE, que estava sendo investigada em decorrência do recebimento – pela equipe do setor de inteligência da Polícia Judiciária Civil – de inúmeros
prints
do aplicativo
WhatsApp
, que mostravam ela comercializando, junto com GABRIEL, drogas pela
internet
. Além disso, acrescentou que acompanhou toda a movimentação dela – de sua residência à casa do adolescente –, uma vez que, à época dos fatos, ela estava monitorada por tornozeleira eletrônica. Por fim, fez questão de enfatizar que as fotografias recebidas pela equipe policial eram compatíveis com o quarto da apelante – carpete vermelho, cama, pertences pessoais, etc. –, e também pela própria tatuagem no braço dela.

Além de as palavras dele possuírem valor probatório idôneo, inexiste qualquer indício que revele ter agido com a finalidade de prejudicar a acusada.

Some-se a isso que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este
é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...]”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

Ademais, a condição de usuária invocada pela acusada tampouco a exime da responsabilidade penal que lhe é atribuída.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

O legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias a serem consideradas no momento da sentença, para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

“§2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2º, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, embora tenha sido apreendida pequena quantidade de maconha [2 (duas) porções, pesando 7,43g (sete gramas e quarenta e três centésimos de grama)], as circunstâncias da prisão em flagrante, o monitoramento prévio da acusada e de sua residência, as declarações dos policiais – que já estavam monitorando ALICE em razão de seu envolvimento com a mercancia ilícita na
internet
–, e da subsequente apreensão da droga, permitem concluir o seu envolvimento com a traficância.

De mais a mais, convém ressaltar que embora a acusada tenha alegado trabalhar como manicure e ser dependente química, os investigadores de polícia responsáveis pela ocorrência não localizaram no imóvel dela nenhum objeto destinado
ao consumo de drogas – cachimbos, dichavadores,
pipes
–, tampouco equipamentos profissionais – lixas, espátulas, alicates, borrifadores, cremes, acetona, etc. –,
não havendo se falar em desclassificação, conforme pretende a defesa.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Noutro giro, descabe aventar a exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que o conjunto probatório evidencia que GABRIEL participou, ativamente, da prática do tráfico de drogas junto com a apelante.

Além das provas orais – atestando o envolvimento do adolescente na prática criminosa –, há nos autos informações fidedignas da menoridade dele, conforme se observa no número do seu RG inserto nos termos de declaração n. 2021.8.39016, além do registro de entrega de menor n. 2021.16.89936, assinado por um familiar dele.

Nesse sentido, transcrevo excertos da sentença oral prolatada pelo juízo singular, que
também
adoto como razões desta decisão:

“
[...] apesar do apontamento trazido nesta solenidade pela defesa técnica
– no sentido de que não há comprovação da menoridade –
o fato é que há documento oficial apresentado pela autoridade policial, especificamente no ID 55210722, fls. 25,
onde consta todos os dados de GABRIEL
[...]
extraído através de sistema de segurança pública
, inquestionavelmente é um sistema presumidamente legítimo e veraz, cujos dados, a propósito,
são compatíveis pelo declarado pelo informante quando ouvido perante a autoridade policial
. Aliás, apenas para fazer registro, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça ao se debruçar sobre o tema, especificamente no RESP 1.619-265 deixou assentado que a causa de aumento [...] exige a comprovação material dessa menoridade, podendo se fazer por documento de identidade, CPF
ou de outro registro formal
, citando, exemplificativamente, a certidão de nascimento
e, no caso dos autos, há comprovação através de documento público extraído do sítio da polícia judiciária civil do setor de segurança pública do Estado de Mato Grosso
, então, nessa perspectiva, supera-se o tema e, de conseguinte, ao ver deste juízo, conforme assentado pelo Ministério Público e
a partir da fala dos policiais há apontamentos seguros para o fim de reconhecer a causa de aumento
[...],
a partir do relato fidedigno dos policiais, ALICE estaria se acudindo desse menor para o fim de disseminar o tráfico de entorpecente, inclusive pela utilização de redes sociais
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 1010801-34.2021 - sentença.mp4).

Destarte, comprovada a participação de adolescente na traficância, impõe-se conservar a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, consoante os seguintes arestos deste Tribunal:

“Aplica-se a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, porquanto restou demonstrado, pelas provas produzidas na instrução processual, que o apelante [...] envolveu adolescente na empreitada criminosa.”
(Ap 62018/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 13/12/2018)

“A majorante inserta no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 deve ser conservada quando evidenciado o envolvimento de adolescente no tráfico de drogas.”
(Ap 56778/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que a dosimetria da pena carece de ajuste.

Transcrevo excertos da sentença que tratam da matéria:

“[...] À culpabilidade é inerente ao caso. A acusada registra condenação nos autos 1024045-64.2020.8.11.0003, que transitou em julgado em 12/02/2021, cuja condenação tramita na GR/SEEU 2000309-74.2021.8.11.0064, todavia, a fim de evita o bis in idem, o Juízo deixa de considerar como maus antecedentes, eis que será levada a efeito na segunda fase dosimétrica. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Inexistem atenuantes, destacando-se que a condição de usuário não atrai a atenuante da confissão [...] todavia, vislumbra-se a agravante da REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, dada a condenação nos autos 1024045-64.2020.8.11.0003, que transitou em julgado em 12/02/2021, cuja condenação tramita na GR/SEEU 2000309-74.2021.8.11.0064, razão por que a pena provisória vai fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos cinquenta) dias multa
.

Inexistem causas de diminuição de pena, no entanto, verifica-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI da LD, conforme fundamentação oral, de modo que aumenta-se em 1/6, razão qual
a pena definitiva vai fixada 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
a serem cumpridos em regime inicialmente FECHADO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘a’,§ 3º do Código Penal e dada a reincidência da pessoa condenada e
758 (setecentos e cinquenta e oito) dias multa
a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato [...]”
(doc. digital n. 127502884).

Na primeira fase, percebe-se que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, razão pela qual a pena-base permaneceu em seu mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria, o juízo singular reconheceu a
reincidência
da apelante [ref. à ação penal n. 1024045-64.2020.811.0003, cuja pena transitou em julgado em data anterior ao cometimento do crime dos autos]; contudo, acresceu a reprimenda intermediária – sem justificativa idônea – em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, ou seja, em montante superior a fração de 1/6 (um sexto) eleita pela jurisprudência como proporcional.

Com efeito, “
em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea
” (STJ, HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

Assim, redimensiono a reprimenda intermediária, ficando estabelecida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e conservando o aumento empregado pelo juízo sentenciante (1/6 – um sexto), fica a pena definitivamente fixada em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

A despeito de a reprimenda final ter sido redimensionada, o
quantum
fixado não é o único critério a ser observado na imposição do regime. O fato de a ré ser reincidente deve ser considerada, conforme previsão do artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Nesse aspecto, a agravante contida no artigo 61, I, do Código Penal, alinhado ao
quantum
final da pena, justificam a manutenção do
regime fechado
.

No que concerne à sanção pecuniária, verifico que ela foi estabelecida pelo juízo singular, aleatoriamente, em 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Partindo da premissa de que a multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade – considerando o recrudescimento relacionado à
reincidência
e à causa de aumento do
artigo 40, VI, da Lei de Drogas
–, deve ela ser estabelecida em
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

DE OFÍCIO
, readéquo a reprimenda da ré
ALICE BATISTA DE LIMA
, para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime fechado, e pagamento
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
na

fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022